Tribunal: TJDFT
Processo: 0024564-25.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0024564-25.2010.8.07.0001 AGRAVANTE: WIRANDY NUNES DE LUCENA AGRAVADOS: DARCI CONSTANTINO, CLACI MARIA STRIEDER, MARCIA DE FARIAS GOMES, CARMEN LUCIA RIBEIRO ASSIS, FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUSA, MARCELO ELIE BESSA, UNIAO DOS SERVIDORES PÚBLICOS BRASILEIROS DESPACHO WYRANDIR NUNES DE LUCENA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004